Tribunal: STF
Processo: HC 250373
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Márcio Lima da Silva, em favor de Marco Aurelio Toti, contra decisão proferida Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 951.321/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão assim ementado: 



    EMENTA HABEAS CORPUS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA e EXPLORAÇÃO de JOGOS DE AZAR - Impetração visando a soltura do acusado Ordem pública que merece resguardo Indícios de participação ativa em organização criminosa Crime de concurso necessário que serviu, em tese, para perpetrar dois homicídios apurados, praticados em plena luz do dia, em suposta disputa pela exploração da também mencionada contravenção penal Gravidade concreta das condutas Complexidade da relação jurídica - Ausência de ilegalidade patente ou teratologia Ordem denegada. 



    Imputa-se ao paciente a prática dos crimes de homicídio qualificado, organização criminosa e jogos de azar. 



    A defesa alega, em síntese, ausência requisitos para decretação da custódia preventiva. 



    Consta dos autos que o paciente está preso. 



    Requer, liminar e definitivamente, o deferimento da ordem para obter a revogação da prisão preventiva. (www.stj.jus.br)



    No STJ, não foi conhecido em 27.10.2024. Interposto agravo regimental, aguarda-se seu julgamento.



    Nesta Corte, a impetrante requer a “a V. Excelência: a) A urgência humanitária na apreciação em a aplicação simultânea das 19 Cautelares diversas da prisão e aptas a afastar rumores, é que o acusado MARCO AURELIO TOTI invoca a apreciação natalina por este E. Supremo Tribunal Federal para fixação de medidas cautelares alternativas à prisão, como a) proibição de estar na cidade de Piracicaba - SP, b) de manter qualquer forma de contato com outros corréus ou testemunhas, c) recolhimento domiciliar noturno e monitoramento eletrônico por exclusão de quaisquer outros ambientes e abrangência e limitação aos arredores domésticos (CPP, art. 319, incs. II, III, V e IX), o que reforça a sua cooperação com as investigações. b) E sendo o entendimento de Vossa Excelência que o colegiado melhor apreciará por seus julgadores a questão, o que acolheríamos com largueza se não estivéssemos convencidos que a retirada de Pauta do STJ do julgamento designado para o dia 17/12/2024 resultasse em nova violação ao direito de um processo justo e em tempo razoável e, por tratar-se de réu preso, em absoluta convicção, deve ser posto em medida diversa que as masmorras. c) Que, caso julgue pertinente o pedido de informações para que seja Conhecido de Ofício o presente writ sem prejuízo de apreciação da liminar vindicada considerando ter sido o HC originário retirado de pauta no STJ no colegiado que se reúne às portas do recesso, ainda sendo possível o julgamento antes do recesso ao julgamento colegiado aos ministros e integrantes da Turma nas próximas Sessões: 2as e 4as quartas-feiras do mês subsequente como preconizam os Art. 2º, §§ 3º e 6º, do RISTJ c/c Resol. n. 26/2020, certos de que o Eminente Presidente do colegiado, Messod Azulay Neto, possibilitará mesmo diante de tantas questões urgentes como o caso de prisão.”



    Os autos me vieram registrados por prevenção em razão de alguns HCs. Ao HC 246.668, neguei seguimento em 5.12.2024, em cujos autos foi interposto agravo regimental em 13.12.2024.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deve o paciente aguardar o julgamento de seu agravo regimental, devidamente interposto.



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício. Veja-se: 



    Some-se a isso o fato de que do inteiro teor das investigações, observase que, desde a primeira denúncia anônima, o nome do paciente já vinha sendo agitado como possível mandante do primeiro homicídio, ao lado de seu irmão (e-STJ Fl.78), tendo o conjunto probatório dado conta de que "Do que se depreendeu dos testemunhos de (...) os conflitos entre os dois grupos teriam se acirrados entre 2017 e 2018, período em que CARLOS ALBERTO TOTI JÚNIOR e MARCO AURÉLIO TOTI estiveram presos; na ocasião, alguns pontos de exploração de jogos de azar foram assumidos por Wilson Roberto Casale." 



    No mesmo sentido, apurou-se, ainda, elementos que indicam que o paciente seria "parceiro" de outro corréu (PAULO) (e-STJ Fl. 685-687), e foi mencionado por NELSON em interceptação telefônica como um dos "irmãos Toti", em contexto de atividades ilícitas (e-STJ Fl.701), além de manter relações de proximidade com o investigado ADILSON. (e-STJ Fl.709-712)



     Dessa forma, observa-se dos autos que as apurações em sede policial deram conta da existência de complexa organização criminosa voltada à exploração do jogo de azar, já alvo da Ação Penal nº 1017943-28.2017.8.26.0451, cujas atividades findaram por resultar em duas mortes, uma ocorrida em 26 de maio de 2018 e outra em 15 de março de 2024, sendo as vítimas, respectivamente, pai e filho. 



    Observa-se que a decisão tida por coatora aponta, de forma concreta, depoimentos que delinearam a existência de fundadas suspeitas da existência de divergências entre as vítimas e o paciente com relação às atividades ilícitas ligadas ao jogo de azar, refutando a alegação de que o juízo indiciário teria repousado exclusivamente em presunções. Apurou-se, ademais, a necessidade de acautelamento da ordem pública em razão de fatos concretos, ligados à continuidade das atividades delitivas pela organização criminosa, assim como ao cometimento de um segundo homicídio em desfavor da mesma família, mesmo após investigação iniciada há mais de 6 anos, a indicar completo desprezo pela justiça e pela paz social. 



    Apontou-se, ainda, elementos concretos que denotaram embaraço à atividade investigativa, em especial a apreensão de celular sem chip, além de relatos de ameaças que partiram de possíveis testemunhas que poderiam contribuir com o desembaraço das atividades investigativas. Evidenciou-se, por fim, a gravidade concreta dos delitos em apuração, conforme se afere das possíveis ligações havidas entre o grupo criminoso cuja existência se apura e o "Primeiro Comando da Capital" (PCC), assim como a existência de alto poderio financeiro em espécie. 



    Diante disso, há de se considerar preenchidos os requisitos atinentes à decretação da prisão preventiva, sendo certo que alterar o quadro formado no Tribunal de origem demanda inviável dilação probatória no "writ".” (www.stj.jus.br)



    Como se vê, a prisão preventiva está devidamente fundamentada e, na espécie, nenhuma outra medida cautelar surtirá o efeito acautelatório, razão por que ela deve ser mantida.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente